Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009166-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), TEREZA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 294.221.591-72 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO INOCENCIO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009166-56.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – RECUSA NA DESOCUPAÇÃO – ART. 300, CPC - REQUISITOS PREENHCIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a aquisição do imóvel que já se encontra registrado em nome do adquirente e a recusa da desocupação que impede o proprietário de usufruir seu imóvel, restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência de imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009166-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TEREZA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO INOCENCIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Tereza Carolina da Silva Oliveira
, de decisão que na Ação de Imissão na Posse ajuizada por
Carlos Eduardo Inocencio
, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de compra e venda, no prazo de 15 dias.

Explica que em razão da delicada saúde de sua filha e da necessidade de obter dinheiro para pagamento do tratamento hospitalar, colocou sua residência à venda, constituído de uma área construída de 136,55 m2, no terreno urbano localizado na cidade de Campo Novo do Parecis.

Complementa que após o anúncio e oferta de compra que não se realizou, o agravado, por meio de sua imobiliária, se aproveitando de sua condição de vulnerabilidade econômica, ofertou o valor de R$ 260.000,00 para a compra do imóvel.

Alega que o agravado
“se utilizou de dolo, um dos defeitos do negócio jurídico, contra uma pessoa idosa de avançados 67 anos...”
.

Aduz que a negociação se deu em valor inferior comparado a outros imóveis na mesma região, de sorte que requereu o seu desfazimento.

Diz que realizada a averbação da escritura no cartório de registro, o agravado exigiu a desocupação do imóvel sem qualquer tipo de indenização.

Alerta que não tem outro local para residir, uma vez que se tratava de sua única residência que fora tirada por meio ardiloso.

Informa que ingressou com ação anulatória de ato jurídico o que justifica a suspensão da ação de imissão de posse ou que seja dilatado o prazo para a desocupação do imóvel para 30 dias.

Requer a concessão da justiça gratuita. Por sua vez, postula pela concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias ou a dilação do prazo para 30 dias.

Justiça gratuita para o recurso deferida. Efeito suspensivo indeferido (id 165987687).

Contraminuta (id 168893190). Alega que apesar de ter comprado e quitado o imóvel adquirido da agravante, esta se recusa a desocupar. Informa que em 19/01/2023, notificou extrajudicialmente a agravante para desocupar o imóvel, contudo, não obteve sucesso. Realça que a agravante aceitou de livre e espontânea vontade o valor de R$ 260.000,00. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009166-56.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que deferiu a tutela de urgência de imissão na posse.

Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por Carlos Eduardo Inocêncio contra Tereza Carolina da Silva Oliveira. Na hipótese, o autor agravado adquiriu da requerida agravante um imóvel residencial na cidade de Campo Novo do Parecis.

Ocorre que, embora efetuado o pagamento integral do preço da compra, a requerida agravante se recusou a desocupar o imóvel, razão para o ajuizamento da presente ação com pedido de tutela de urgência.

A controvérsia cinge-se em examinar quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência de imissão na posse em relação ao imóvel adquirido pelo autor agravado, nos termos do art. 300 do CPC.

Nessa perspectiva, verifica-se que o autor agravado cumpriu com sua obrigação, no caso, o pagamento do imóvel adquirido da agravante, que já se encontra, inclusive, registrado em seu nome.

De outro lado, há recusa da agravante em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada extrajudicialmente, de sorte que o autor agravado encontra-se impedido de usufruir do seu imóvel, violando, assim, seu direito de propriedade.

Ademais, a impossibilidade de usufruir do imóvel certamente é motivo de prejuízo de ordem financeira, o que justifica o perigo de dano.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM REIVINDICADO - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300, DO CPC - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Demonstrada a aquisição do imóvel por meio de escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, bem como a notificação dos possuidores para procederem com a entrega da posse direta do bem, possível a concessão da tutela de urgência requerida, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 300, do CPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.018235-8/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2021, publicação da súmula em 23/06/2021)

Por sua vez, conquanto a agravante alegue que houve dolo por parte do agravado na aquisição por preço menor que o ofertado por terceiro, certo é que tal matéria demanda a instrução processual ainda a ser promovida.

Chama-se atenção, ademais, que a agravante ajuizou Ação de Nulidade de Negócio Jurídico n. 1002944-53.2022.8.11.0050, que tem por fundamento justamente as razões aqui apresentadas, contudo, consta que a liminar postulada para impedir o despejo, foi indeferida.

Logo, nesta sede recursal, fica evidenciada a probabilidade do direito do adquirente, bem como o risco ao resultado útil do processo, autorizando-se, portanto, a concessão da tutela requerida.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023